Tribunal: TJES
Processo: 5007102-52.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007102-52.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO EM CONCURSO COM FURTO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1.
Não ignor
ad
o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há
mais de 02 (dois) anos, desde o dia 23/01/2022
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (
homicídio
em concurso com furto
), considerando o número de réus (
2
) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

2.

V
erificado
que houve a desclassificação do delito de latrocínio, para o de homicídio cometido em concurso com furto, o que direciona a competência para o Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional, sendo tal fato relevante para o prolongamento da ação penal.

3.
A prisão preventiva encontra-se plenamente justificada, a fim de assegurar a ordem pública, além de evitar o risco de reiteração delitiva.

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5007102-52.2024.8.08.0000

PACIENTE: PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI

AUT. COATORA: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA – 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Habeas Corpus com pedido liminar (ID

8534279
) impetrado em favor de
PEDRO HENRIQUE DE MELO BAMBINI
, mediante alegação de suposto constrangimento ilegal causado pelo Juízo de Direito da
2
ª Vara Criminal
de
Vila Velha
/ES.

Narra o impetrante que o paciente está preso em decorrência da ação penal nº 0000459-29.2022.8.08.0035, desde o dia 23 de janeiro de 2022, pela suposta prática do art. 157, §3º, inc. II do CP e art. 28 da Lei nº 11.343/06, na forma do art. 69 do CP.

Que a longa instrução processual, que perdurou por mais de 02 (dois) anos, teve como consequência apenas a desclassificação da conduta imputada aos acusados, para o crime de homicídio em concurso com furto.

Narra ainda que
“os autos somente serão remetidos à 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha – Privativa do Júri – somente após o trânsito em julgado da sentença, o que não tem previsão de ocorrer, pois o representante do Ministério Público apresentou Recurso de Apelação em 04/10/2023 e até a presente data os autos sequer foram remetidos a este Egrégio Tribunal de Justiça”.

Alega que o prazo da prisão preventiva, que se alonga por mais de 02 (dois) anos, tornou-se desproporcional, estando o feito, todavia, sem previsão de término.

Ressalta que o paciente é primário, sem registro de condenação anterior e que não há indício de: 1. Que o paciente coloque em risco a aplicação penal; 2. Que o resultado concreto do processo será afetado caso seja libertado da prisão; 3. Que a segurança social será afetada.

Pelo exposto, requer a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura em favor do paciente.

Informações prestadas pela autoridade coatora em ID nº 9017916.

E
m seguida, o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº
9062631
) opinando pel
a denegação da ordem
.

Pois bem.

Como é cediço, o
h
abeas
c
orpus
foi concebido no art. 5º, LXVIII, da CF/88 e no art. 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Depreende-se dos autos que no dia 23 de janeiro de 2022, por volta das 00h37min, por determinação do CIODES, a RP 4815 prosseguiu até o Bairro Santa Paula I, na Avenida Doutor Dório Silva, para atender a um chamado que seria, inicialmente, de “som
alto” na residência de nº 89, do Condomínio Jacarenema.

Ao chegarem, os policiais encontraram o réu Pedro Henrique na frente da casa, que afirmou que a festa já tinha acabado e que o proprietário, Raul, estava dormindo. Os policiais retornaram, mas, após ouvirem relatos de gritos de socorro de uma testemunha, voltaram à casa. Encontraram Pedro Henrique e Robson Luiz dentro de um carro de aplicativo com diversos pertences de Raul.

Ao investigarem a casa, encontraram Raul morto, com diversos cortes no pescoço e face, e a casa em desordem. Pedro e Robson confessaram que estavam lá para um programa sexual com Raul, e que após uma briga, Pedro usou uma tesoura para se defender, resultando na morte de Raul. Robson afirmou que tentou intervir na briga e depois ajudou Pedro a esconder o corpo e retirar os pertences de Raul.

Tecidas essas breves considerações, entendo que o alegado excesso de prazo, deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética. Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Nesse sentido, registre-se que constitui entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(HC 610.060/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020).

Este, contudo, não é o cenário que se desenha no caso vertente.

Não ignoro o tempo considerável que perdura a custódia cautelar do paciente, preso há
mais de 02 (dois) anos, desde o dia 23/01/2022
. Todavia, não se pode ignorar as peculiaridades do processo e a complexidade da causa (
homicídio
em concurso com furto
), considerando o número de réus (
2
) e que o feito teve inúmeros andamentos, não permanecendo parado na unidade judiciária de origem, sendo razoável o tempo decorrido considerando a complexidade da causa.

Portanto, pela documentação juntad
a
, não há nenhum indício de que a demora seja decorrente de desídia da autoridade apontada como coatora.

V
erificado
que houve a desclassificação do delito de latrocínio, para o de homicídio cometido em concurso com furto, o que direciona a competência para o Tribunal do Júri, conforme previsão constitucional, sendo tal fato relevante para o prolongamento da ação penal.

Constata-se ainda, a existência de elementos indiciários suficientes à decretação e à manutenção da prisão preventiva destacada, pois atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.

A materialidade delitiva e os indícios de autoria baseiam-se na documentação juntada aos autos durante a investigação e instrução criminal. Já em relação ao
periculum libertatis
, da mais perfunctória análise, verifica-se que as razões invocadas pela autoridade coatora são suficientes e adequadas ao respaldo das medidas, tendo como principal objetivo garantir a ordem pública, porquanto evidente a gravidade concreta da conduta perpetrada pelo paciente, e ainda freie a sua escalada criminosa, uma vez que há nos autos de origem registos anteriores de atos infracionais graves.

A prisão preventiva encontra-se plenamente justificada, a fim de assegurar a ordem pública, além de evitar o risco de reiteração delitiva.

Em verdade, impõe prevalecer na hipótese o princípio da confiança no Juiz da causa, por estar este ciente dos contornos fático-probatórios dos autos, assim como das peculiaridades e repercussão do crime, dispondo de total condição para aferir acerca da conveniência, ou não, da prisão do paciente, conforme posicionamento já consagrado por esse Sodalício

Portanto, ausente qualquer constrangimento ilegal que justifique a revogação da prisão preventiva.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________